Tribunal: TJDFT
Processo: 0727595-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727595-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: KATIA CAROLINE RIBEIRO FEITOSA LOBATO D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida por esta relatoria que, em sede de apreciação de pedido liminar formulado em agravo de instrumento, suspendeu os efeitos da tutela provisória deferida na instância de origem. Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Dessa forma, eventual retratação deverá necessariamente aguardar a manifestação do agravado. Intime-se a parte ora agravada para contrarrazoar o presente recurso de ID 74637548, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 01o de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator